Tribunal: STF
Processo: Rcl 49807
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada por Argos Fayad e outro(a/s) em face de decisão proferida pelo Presidente da 5ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis de Curitiba no Processo nº 0000774.30.2017.9.18.0158, por alegada usurpação da competência da Suprema Corte.



    Argos Fayad e outro(a/s) aduzem que a presente reclamação é ajuizada “[o]bjetivando a não declaração de trânsito em julgado no caso de não recebimento/deferimento do último recurso apresentado [nos autos do Processo nº 0000774.30.2017.9.18.0158]”.



    Informam que, nos autos em referência na reclamatória, está pendente de julgamento o agravo interno - no qual alega “erro de processamento do agravo anterior” -, interposto a fim de obter juízo de retratação ou pronunciamento colegiado acerca do não conhecimento do recurso interposto contra a negativa de seguimento a recurso extraordinário, sob o fundamento de erro grosseiro ao se interpor agravo de instrumento.



    Os reclamantes pedem “o recebimento [da reclamação] e sua distribuição a uma das Turmas dessa venerável Corte e apreciação e julgamento ao RE apresentado” (sic).



    É o relatório. Decido.



    In casu, o recurso extraordinário interposto pelos ora reclamantes foi inadmitido no âmbito do TJPR com fundamento no art. 1.030, I, a, do CPC, aplicando os entendimentos firmados na sistemática da repercussão geral pelo STF nos Temas nºs 660 e 800 e a tese do Tema nº 339, abaixo transcritos:



    “A questão da ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e dos limites à coisa julgada, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.” (Tema nº 660)



    “A admissão de recurso extraordinário interposto em causa processada nos Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/1995 exige o preenchimento, por parte do recorrente, de dois requisitos adicionais: (a) demonstração específica e objetiva do prequestionamento, mediante a indicação clara da parte do acórdão recorrido em que tangenciada a matéria constitucional, e (b) fundamentação acerca da relevância calcada em dados concretos que revertam a presunção de inexistência de repercussão geral das lides processadas nesses Juizados.” (tese unificada para os Temas nºs 797, 798 e 800)



     “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.” (Tema nº 339)



    O que os reclamantes buscam na presente ação é, em verdade, obter a revisão do pronunciamento mediante o qual se assentou configurar erro grosseiro a interposição do recurso do art. 1.042 do CPC, e não o recurso do art. 1.030, § 2º, do CPC, afastando, assim, as consequências processuais do uso inadequado da via recursal; fim ao qual não se presta a via reclamatória.



    Eventual constatação de “erro de processamento do agravo anterior” interposto no Processo nº 0000774.30.2017.9.18.0158 - alegado pelos reclamantes - e, nessa medida, a revisão do pronunciamento acerca da configuração de erro grosseiro naqueles autos é da competência da autoridade reclamada, não havendo que se falar, portanto, em usurpação da competência do STF.



    Outrossim, destaco precedentes do STF no sentido de configurar erro grosseiro a interposição do recurso do art. 1.042 do CPC contra despacho de que inadmite recurso extraordinário pela sistemática da repercussão geral:



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM BASE EM PRECEDENTE DE REPERCUSSÃO GERAL. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO (ARE). RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. AUSÊNCIA DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 727/STF. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A decisão reclamada está em consonância com o entendimento firmado por esta Casa quanto à sistemática recursal estabelecida no Código de Processo Civil de 2015 para o recurso extraordinário, ausente usurpação de competência desta Suprema Corte. 2. O não encaminhando de agravo em recurso extraordinário manejado contra decisão da Presidência da Corte de origem que aplica a sistemática da geral não configura usurpação da competência deste Supremo Tribunal Federal, por se tratar de erro grosseiro. Flexibilização da Súmula 727/STF. Precedentes. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.” (Rcl 47540 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 20/9/21)



    “Direito Processual Civil. Agravo interno em reclamação. Alegação de usurpação de competência. Agravo de instrumento interposto contra decisão que aplicou a sistemática da repercussão geral. 1. Nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC/2015, o agravo interno é recurso próprio à impugnação de decisão que aplica entendimento firmado em regime de repercussão geral. 2. A interposição de agravo de instrumento caracteriza erro grosseiro da parte, que implica a preclusão da questão. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime.” (Rcl nº 30583 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 6/8/18)



    “[...] 2. Ademais, verifica-se que o entendimento adotado pelo Juízo a quo revela-se em consonância com a jurisprudência desta Corte, segundo a qual é incabível agravo do art. 1.042 do CPC contra a decisão que inadmite recurso extraordinário com base na sistemática da repercussão geral, não se aplicando a fungibilidade do recurso em agravo interno no caso de erro grosseiro, o que ocorre na espécie, 3. Ao manter inadmissão de recurso extraordinário, cuja questão de fundo já tivera o reconhecimento de repercussão geral assentada pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 313), a autoridade reclamada se utilizou de atribuição própria, inexistindo cogitar de usurpação da competência desta Corte. É que a aplicação da referida sistemática é atribuição das Cortes de origem, nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC. Inviável, portanto, o manejo da reclamação. [...]” (Rcl nº 42745 ED-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 19/8/21)



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF. 



    Observo que a parte reclamante não cumpriu integralmente os requisitos da petição inicial, deixando de atribuir valor à causa, bem como de indicar a parte beneficiária da decisão apontada como reclamada e o endereço no qual deverá ser citada para integrar a presente reclamação (arts. 291 e 989, III c/c art. 319, incisos II e V, do CPC/2015). Deixo de determinar sua emenda (art. 321 do CPC) ante o indeferimento liminar da inicial. Entretanto, na eventualidade de interposição de recurso desta decisão, seu conhecimento fica condicionado ao saneamento dos defeitos juntamente com a peça recursal, oportunidade em se procederá à análise a correção do valor da causa e eventual juízo de adequação (CPC/2015, art. 292, §3º).” 



    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, os reclamantes ficam advertidos, na hipótese de recurso dessa decisão, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015.



    Publique-se. Int..



    Brasília, 7 de outubro de 2021.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente